Tribunal: TJMT
Processo: 1018080-14.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018080-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINA DA SILVA MENDONCA PORTELA - CPF: 865.726.361-00 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA E TV – COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA ACIMA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – BLOQUEIO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL E DEVOLUÇÃO SIMPLES – COBRANÇAS ACIMA DO CONTRATADO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – BLOQUEIO DO SERVIÇO – PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR DE FATURA PAGA – MÁ-FÉ EVIDENCIADA – REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da cobrança acima do valor do plano contratado, não reconhecimento de fatura paga e pagamento em duplicidade, sem solução administrativa, além do bloqueio indevido dos serviços por fatura paga.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida Claro S/A, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente, com a promovida NET Serviços a restituir o valor pago em duplicidade, em dobro (R$ 301,12 – já em dobro), bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente em cobrança acima do contratado, cobrança em duplicidade, ausência de solução administrativa e bloqueio do serviço por fatura paga, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante,
em dobro,
a título de danos materiais, R$
301,12
(trezentos e um Reais e doze centavos), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida;

b)
CONDENAR
, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida Claro S/A, ora Recorrente, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que apesar de todo “imbróglio, o recorrido não teve seu nome negativado, além disso, não sofreu cobranças de cunho vexatório, o que descaracteriza qualquer direito ao recebimento de indenização por danos morais”.

Sustentou que “o cerne da questão posta a exame perante esta C. Turma Recursal reside no fato de se admitir a condenação em danos morais, decorrente de mera cobrança de serviço de telefonia sem a ocorrência de negativação do nome da parte autora”.

Requereu a reforma da sentença para excluir a indenização por dano moral e determinar a restituição na forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral decorrente de cobrança acima do valor do plano contratado, não reconhecimento de fatura paga e pagamento em duplicidade, sem solução administrativa, além do bloqueio indevido dos serviços por fatura paga, conforme resumo dos fatos constantes da sentença, cujo trecho cito:

A autora alega que contratou com as Requeridas, em 21/10/2019, um pacote de serviço denominado Pacote Mix HD, ficando acordado que pagaria por este o valor de R$ 164,99 (cento e sessenta e quatro Reais e noventa e nove centavos), por três meses (dezembro, janeiro e fevereiro), quando o valor seria reajustado para R$ 174,99 (cento e setenta e quatro Reais e noventa e nove centavos).

Ocorre que no mês de dezembro/2019 recebeu uma fatura no valor de R$ 198,71 (cento e noventa e oito Reais e setenta e um centavos), acima do montante convencionado. Por esta razão, contatou a Requerida que lhe enviou por e-mail uma nova fatura no valor de R$ 145,18 (cento e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), a qual foi paga pela demandante em 10/12/2019. Contudo, recebeu cobranças das Requeridas referente à fatura com vencimento em dezembro/2019.

Narra que informou às Requeridas que já havia pago a referida fatura, constatando então que o boleto outrora enviado em seu e-mail e quitado estava vinculado à conta de titularidade de terceiro, sendo solicitado pela atendente que enviasse o comprovante de pagamento por e-mail, o qual foi respondido pela Requerida NET Serviços que haviam identificado o pagamento no sistema e dado baixa na cobrança. No entanto, as cobranças persistiram quanto à esta fatura.

Prossegue relatando que neste ínterim recebeu a fatura com vencimento em janeiro/2020, a qual igualmente estava com valor superior ao contratado. Que por tais equívocos compareceu à loja física das Requeridas, explanando o ocorrido com a fatura do mês de dezembro/2019, tendo sido informada pela atendente que não haveria suspensão do serviço, uma vez que o caso estava em análise administrativa. Contudo, em 06/01/2020 teve o serviço suspenso e este só foi restabelecimento quando, após vários atendimentos, solicitou o reenvio da fatura de dezembro/2019 e pagou-a novamente, desta feita, no valor de R$ 150,56 (cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Sustenta a demandante que os equívocos persistiram, porquanto, em fevereiro/2020 a fatura emitida foi em valor superior ao convencionado: R$ 199,62 (cento e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos).

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente, com a promovida NET Serviços a restituir o valor pago em duplicidade, em dobro (R$ 301,12 – já em dobro), bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente em cobrança acima do contratado, cobrança em duplicidade, ausência de solução administrativa e bloqueio do serviço por fatura paga.

Insurge-se a promovida Claro S/A apenas para que seja excluída a indenização por dano moral e para que a restituição ocorra na forma simples.

Sem razão a referida promovida, uma vez que confessa a falha na prestação do serviço, porém entende que não há dano moral e nem direito à repetição em dobro. Há falha é incontroversa. Apesar de alegar ausência de dano moral, se verificam as reclamações administrativas não solucionadas e a interrupção do serviço, o que é suficiente para caracterizar hipótese de violação a direito da personalidade.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da cobrança acima do valor do plano contratado, não reconhecimento de fatura paga e pagamento em duplicidade, sem solução administrativa, além do bloqueio indevido dos serviços por fatura paga.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a fazer, posto que fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada, pois evidente a má-fé, haja vista que mesmo após o consumidor pagar a fatura enviada e demonstrar o pagamento enviando o comprovante fora efetuado o corte do serviço e exigido novo pagamento, se tratando de cobrança indevida.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Nesta conformidade, não merece censura a decisão objurgada, que bem examinou e dirimiu com o costumeiro acerto, mantendo, incólume a sentença singular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela recorrente Tim, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021